Tribunal: TJES
Processo: 5005113-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005113-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
.

EXISTENTE
.

ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO
AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA
.
PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DA REQUERENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Em relação aos aclaratórios da requerente, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, esta c. Câmara Cível conclui que de fato houve omissão quanto aos capítulos decisórios que versam sobre os juros legais e correção monetária.

3
)
O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.

4)
Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado, o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da instituição financeira, nos termos do art. 394 do Código Civil.

5)
Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora. Todavia, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública passou a ser a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

6
)
Já em relação aos embargos de declaração opostos pelo Município requerido, não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

7
)
Recurso da requerente conhecido e provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pela sociedade empresária e conhecer e negar provimento aos aclaratórios opostos pela Municipalidade, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Telefônica Brasil S.A
e pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim

contra o v. acórdão de id 5387955, que conheceu e deu parcial provimento à
apelação cível
interposta pela sociedade empresária, a fim de reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 075/2015 para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A requerente, em suas razões recursais (id 6199239), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão e obscuridade, visto que

não deixou claro se a redução da sanção pecuniária deve considerar, para fins de atualização e juros, a data da decisão administrativa, ou se referido valor apenas deverá ser atualizado a contar do trânsito em julgado da demanda.

Já o Município requerido, em seus aclaratórios (id 6219450), com o escopo de manejar recurso perante as Instâncias Extraordinárias, requer o pronunciamento expresso das seguintes questões:
(i)
ausência de prova robusta apta a elidir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos referentes à aplicação de multa aplicada pelo Procon, cuja competência decorre dos arts. 55 a 60 da Lei 8.078/1990, tendo sido observado o regramento disposto nos artigos 4º a 7º do Decreto nº 2.181/1997;
(ii)
unicidade do valor da sanção aplicada, de modo que, uma vez apurada a irregularidade, o montante da penalidade é vinculante, não possuindo mínimo ou máximo legal, de sorte que não comporta interpretações subjetivas em sua quantificação, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

De antemão, no que diz respeito ao recurso interposto pela sociedade empresária, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que este órgão julgador realmente foi omisso ao deixar de estabelecer os consectários legais que incidirão sobre a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Isso porque prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que “
Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon – Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Na hipótese em apreço, ao reduzir a multa inicialmente fixada pelo Procon Municipal, este Órgão Colegiado

acabou por
já arbitrar o montante em seus valores atuais
, de modo que
o
termo inicial da correção monetária
realmente
é a data da publicação d
o acórdão
.

Já os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora da instituição financeira, ora embargante, nos termos do art. 394 do Código Civil – o que ocorreu com o termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito. Deveras, como a empresa restou vencida no pleito de desconstituição da multa, é certo que se encontra em mora desde o processo administrativo que ensejou a penalidade.

Em relação aos índices aplicáveis à espécie, via de regra, é utilizado o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, conforme pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018) – embora o precedente verse sobre condenação contra a Fazenda Pública, o mesmo entendimento deve ser aplicado às condenações a seu favor, em homenagem ao princípio da isonomia.

Acontece que, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, o índice aplicável nas condenações que envolvam a Fazenda Pública passou a ser a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
1
.

E, como se sabe, no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que
a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária
.

Portanto, considerando que o termo inicial da correção monetária é posterior ao dos juros, deverá haver, inicialmente, a incidência apenas do índice de remuneração da caderneta de poupança até a data da publicação do acórdão embargado, ocasião em que passará a incidir somente a taxa Selic.

Em contrapartida, no que tange aos aclaratórios opostos pela Municipalidade, forçoso convir que as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à “
ausência de prova robusta apta a elidir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos
” e em relação à proporcionalidade da multa, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

O acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
tem prevalecido
nesta c. Quarta Câmara Cíve
l
o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo
a justificar a redução do montante
mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico
”.

Isso porque “
o montante de
R
$

100.000,00 (cem mil reais)
, em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta
e a
vantagem auferida
de caráter individual
, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC
”.

E, consoante exaustivamente explicitado no acórdão objurgado, não se há de cogitar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que “
o
ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça
”.

Ainda que o pleito seja de mero prequestionamento para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, é cediço que, mesmo para o seu acolhimento, se revela necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

É dizer, para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

Enfim, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,

nego

provimento
àquele interposto pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
e
dou provimento
aos aclaratórios opostos por
Telefônica Brasil S.A
., com efeitos infringentes, a fim de estabelecer que sobre a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) deverá incidir juros de mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do termo final fixado pela notificação para o pagamento do débito até a data da publicação do acórdão embargado, momento em que passará a incidir apenas a taxa Selic, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.